Tribunal: STF
Processo: Rcl 40001
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Tatiana Santos de Souza, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que negou seguimento ao recurso extraordinário, com base no art. 1.030 do Código de Processo Civil.
    Consta dos autos que a reclamante foi condenada pela prática da contravenção penal descrita no art. 50, da Lei das Contravenções Penais Decreto Lei nº 3.688/41, à pena de 3 meses de prisão simples, além de 10 dias-multa, sendo substituída por uma pena de multa. (eDOC 3, p. 17)
    Sobreveio recurso de apelação criminal, o qual foi desprovido nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “Ação Penal. Artigo 50 do Decreto Lei 3.688/41. Manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, segunda parte, da Lei nº 9.099/95. Inexistência de efeito suspensivo concedido pela instância superior, correto prosseguimento do trâmite processual em primeira instância. Prova da materialidade delitiva devidamente realizada pelo laudo pericial de fls. 12/20. Autoria também caracterizada tendo a recorrente confessado a posse e instalação do maquinário apreendido. Prova testemunhal coesa e suficiente para a imposição da condenação. Pena corretamente definida com observação da condição financeira do recorrente. Sentença mantida. Sem imposição de pagamento de verba honorária ”. (eDOC 3, p. 32)
    Contra o acórdão, foi interposto recurso extraordinário (eDOC 3, p. 40/45) que restou inadmitido na origem por óbice ao art. 1.039 do Código de Processo Civil. (eDOC 3, p. 46-49)
    Impugnou-se a decisão por meio de agravo interno, que também foi desprovido. (eDOC 4)
    Na presente reclamação a defesa alega, em suma, que a questão possui relevância política, econômica, social, jurídica e tem potencialidade a atingir um significativo número de pessoas, estando preenchido o requisito da repercussão geral, nos termos do artigo 102, § 3º da CF/88, e art. 1.035, do CPC, §§ 1º e 2º do Código de Processo Civil. 
    Isso porque o apelo extraordinário interposto pelo reclamante trata questão concernente à recepção (ou não) do artigo 50 do Dec. Lei 3.688/41 (jogo de azar) pela vigente Constituição Federal, estando em julgamento o RE 966.177-RS, no E. Supremo Tribunal Federal com repercussão geral sobre a matéria.
    Postula a procedência da reclamação e, consequentemente, o sobrestamento da ação penal até o julgamento final do tema 924/STF. (eDOC 1)
    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da reclamação (eDOC 8).
    É o breve relatório.
    Passo a decidir. 
    No caso, verifico que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou seguimento ao recurso extraordinário, aplicando ao caso entendimento firmado por esta Corte nos temas 797, 798 e 801 da repercussão geral, processos-paradigma da repercussão geral, nos seguintes termos: 
    “O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar os temas 797 (ARE 872.271), 798 (ARE 837.318) e 800 (ARE 835.833), todos de relatoria do Ministro Teori Zavascki, atribuiu os efeitos da ausência de repercussão geral aos recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 que não demonstrem claramente (a) o prequestionamento de matéria constitucional e (b) a repercussão geral a questão suscitada. Portanto, neste caso, não se verifica qualquer violação a dispositivo constitucional. Ressalto ainda que, a matéria sequer fora objeto de prequestionamento, tendo em vista a ausência de apreciação de matéria que contrarie o texto constitucional nas decisões proferidas. Por fim, não restou evidenciada qualquer repercussão geral acerca da matéria ventilada no recurso interposto ”. (eDOC 3, p. 48)
    Em face de tal decisão foi interposto agravo interno, o qual teve o provimento negado pela 2ª Turma Cível, Criminal e Fazenda do Colégio Recursal - Americana, nos termos da seguinte ementa: 
    “Agravo interno contra decisão monocrática denegatória de seguimento de recurso extraordinário. Recurso improvido, porque a despeito do reconhecimento de repercussão geral no bojo do recurso extraordinário já em trâmite junto ao STF, não foi determinada a suspensão dos processos penais.” (eDOC 4)
    Registre-se que o Novo Código de Processo Civil, na linha da jurisprudência anteriormente firmada por esta Corte (Rcl 10.793, rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 6.6.2011), vedou expressamente a utilização da reclamação para impugnar decisões judiciais que revelem contrariedade a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em recursos extraordinários com repercussão geral, antes do exaurimento das instâncias ordinárias. Transcrevo os dispositivos pertinentes: 
    “Art. 988, § 5º É inadmissível a reclamação: 
    (...) 
    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 
    Assim, a decisão do TJ/SP de inadmitir o agravo interno com base na aplicação da sistemática da repercussão geral, não usurpou a competência do STF. Muito pelo contrário, a Corte Estadual atendeu ao estabelecido na legislação de regência.
    No entanto, vislumbra-se equívoco quanto a aplicação da tese.
    Explico.
    Após detida análise dos autos, verifico que o recurso extraordinário questiona a recepção, ou não, do artigo 50 do Dec. Lei 3.688/41 (jogo de azar) pela vigente Constituição Federal.
    Com efeito, constato que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral dessa matéria, nos autos do RE-RG 966.177 (tema 924), cujo mérito será analisado pelo Plenário. Eis a ementa do julgado: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRAVENÇÃO PENAL. ARTIGO 50 DO DECRETO-LEI 3.688/1941. JOGO DE AZAR. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TIPICIDADE DA CONDUTA AFASTADA PELO TRIBUNAL A QUO FUNDADO NOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS DA LIVRE INICIATIVA E DAS LIBERDADES FUNDAMENTAIS. ARTIGOS 1º, IV, 5º, XLI, E 170 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. QUESTÃO RELEVANTE DO PONTO DE VISTA ECONÔMICO, POLÍTICO, SOCIAL E JURÍDICO. TRANSCENDÊNCIA DE INTERESSES. RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”.
    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão ora reclamada e determinar o sobrestamento do Processo 0003786-54.2017.8.26.0229, até que seja apreciado o mérito da repercussão geral reconhecida no RE-RG 966.177, (Tema 924). Prejudicada a análise do pedido liminar, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 20 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente